Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734350-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILTO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: LUCIA DE SOUZA NOLACO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por IVANILTO DE SOUZA LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação Possessória no 0707579-02.2022.8.07.0006 ajuizada por LUCIA DE SOUZA NOLACO (agravado) contra ele, deferiu a tutela de urgência almejada para reintegrá-la na posse de um imóvel residencial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 138343220 dos autos de origem): “(...) Com efeito, a concessão de medida liminar em demandas possessórias demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos nos incisos do art. 561 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam – posse pretérita; turbação ou esbulho praticado pelo requerido; data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nestes autos, constato que a requerente é aparentemente detentora do direito real de habitação. Não há nos autos qualquer indício de que ela não estivesse na posse do imóvel (art. 561, I, do CPC). O esbulho ora objurgado ocorreu entre maio de abril de 2020, conforme noticiado na emenda de ID 128231432 e nos boletins de ocorrência policial que a instruem (art. 561, II e III, do CPC). E não há notícias de retorno da requerente à posse que até então exercia (art. 561, III, do CPC). Os autos não registram documentos ou fatos que deponham contra a concessão da pretensão liminar, razão pela qual mereça acolhida, sobretudo em razão do direito real de habitação assegurado pelo art. 1.831 do Código Civil. Por todos, colaciono o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração da posse do imóvel localizado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto - Brasília/DF em favor da genitora do agravante, e cônjuge superstite do genitor do agravante, e, por isto e segundo o art. 1.831 do Código Civil, detém, qualquer que seja o regime de bens, direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 2. E o que se conclui nesta sede de cognição sumária é que agravante e agravada têm direitos sobre o imóvel, objeto da celeuma. A agravada exerce direitos por meação; o agravante, por herança, à fração de 1/6 do bem, conforme definido por sentença homologatória de partilha proferida na ação de inventário. 2.1. E não há como afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 561 do CPC para concessão da liminar à agravada na ação de reintegração: "não há nos autos qualquer indício de que ela [agravada] não estivesse na posse do imóvel (art. 561, I, do CPC). O esbulho ora objurgado ocorreu entre os dias 13/11/20 e 14/11/20, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência que o noticia (ID 78055666, pp. 2/4) (art. 561, II e III, do CPC). E não há notícias de retorno da requerente à posse que até então exercia (art. 561, III, do CPC). Os autos não registram documentos ou fatos que deponham contra a concessão da pretensão liminar, razão pela qual tenho que mereça acolhida". 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1324925, 07508089820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021)”. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA REINTEGRAR A REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL LOCALIZADO no Condomínio Mini Chácara, ES 07-A, Rua 02, Casa 09-A, Sobradinho II, CEP: 73.083-120, inscrição de IPTU-TLP sob o n° 50247417. FIXO o prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel pelo requerido, contados da data de sua intimação dos termos desta decisão. Findo o prazo, sem notícias de desocupação voluntária, EXPEÇA-SE imediatamente MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sem a necessidade de nova disposição judicial, a ser cumprido com urgência por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, com urgência. Regime de plantão. AUTORIZO desde já o cumprimento em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como o arrombamento do imóvel e o uso de força policial pelo diligente Oficial de Justiça, a seu prudente critério. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Considerando que o réu já apresentou contestação, fica a autora intimada a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação desta decisão no Diário de Justiça. Dê-se vista pessoal à Defensoria Pública para ciência, na forma do art. 186, §1o, do Código de Processo Civil. Considerando, por fim, os relatos de ameaça ou extorsão do réu que podem ser extraídos das oitivas realizadas na AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, bem assim da pretensa violação às medidas protetivas deferidas nos autos do processo n.o 0702938-39.2020.8.07.0006 (decisão anexa) e da existência da demanda de interdição n.o 0708564-68.2022.8.07.006, determino vista pessoal, também, ao MINISTÉRIO PÚBLICO (áreas criminal e cível), cadastrando a sua intervenção no feito até segunda ordem. Oficie-se ao Juízo da Violência Doméstica com cópia da ata de audiência e enviem-se as provas aqui colhidas na audiência de justificação. (...)” (destaques na origem) Em suas razões recursais (ID. 40206562, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada pois, ao contrário do que afirmado, a autora/agravada – que adquiriu o imóvel por meio de herança do seu falecido marido (e genitor do recorrente) – saiu da residência por vontade própria e “sem qualquer motivo aparente” (p. 05); b) reside na casa há mais de 15 (quinze) anos e não possui condições financeiras e emocionais para sair do bem (p. 05); c) “após algumas desavenças que o mesmo teve com sua ex-companheira, sua genitora decidiu por livre e espontânea vontade deixar o referido imóvel, para morar com a ex-companheira do autor, neste ínterim foram feitas denúncias equivocadas de violência doméstica, fato que lhe deixou bastante perplexo, pois o mesmo sempre cuidou de sua mãe com muito zelo e carinho.” (p. 05); d) o juízo de origem é incompetente para processar e julgar o feito, já que a discussão envolve direito real de habitação do cônjuge supérstite, o que atrai a competência da Vara de Família e Sucessões de Sobradinho (p. 05-06). Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir a tutela de urgência lá deferida, bem como para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a ação apresentada (p. 04 e 06-07). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça deferida na origem (ID. 40206565, p. 141). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos fatos aqui apresentados, em especial por restar reconhecido na decisão recorrida que a recorrida possui direito real de habitação sobre o bem aqui discutido. Ademais, há informações de violência doméstica praticado pelo agravante em face da agravada (sua genitora), o que tem o condão de fragilizar a afirmação recursal de “saída voluntária” da recorrida do imóvel. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não sendo apresentado pelo recorrente qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, considerando a ordem na origem para a intervenção do Ministério Público, dê-se vista a Procuradoria de Justiça; Publique-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora